Tribunal: TJBA
Processo: 8004545-14.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8004545
-
14
.2025.8.05.
0154

Origem do Processo: Comarca de
Luís Eduardo Magalhães

Apelante:
Fabriciano Santos do Rego

Advogado
: Calil Maica dos Santos Alencar
(OAB/BA N. 51.979)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Demetrius Ferraz e Silva

Procuradora de Justiça:
Elza Maria de Souza

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Fabriciano Santos do Rego contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 812 dias-multa, em razão da apreensão, em sua residência, de 869 g de maconha, 888 g de crack e 1,330 kg de cocaína, além de balanças de precisão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e anotações manuscritas. A Defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, sob o argumento de inexistência de mandado judicial, autorização válida ou fundadas razões para o ingresso policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: i) se é lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de denúncia anônima específica, fuga do acusado para o interior do imóvel e percepção de forte odor de entorpecentes; ii) se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; iii) se é cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e iv) se a dosimetria da pena comporta ajuste para evitar dupla valoração da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso policial no imóvel foi considerado lícito, pois não se fundou apenas em denúncia anônima genérica, mas em conjunto de elementos objetivos e previamente verificáveis, consistentes na notícia específica de tráfico em residência com portão preto, na fuga do acusado ao avistar a guarnição e no forte odor de entorpecentes proveniente do imóvel, circunstâncias aptas a configurar fundadas razões de situação
de flagrante
em crime permanente.

4. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e manter em depósito, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância subsiste enquanto perdurar a posse ou guarda da substância entorpecente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, admitindo-se o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões, submetidas a controle judicial posterior.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha, crack e cocaína, em expressiva quantidade e variedade.

6. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente a apreensão das drogas e instrumentos vinculados à traficância no interior da residência do apelante.

7. A versão defensiva foi considerada frágil e contraditória, notadamente porque o réu apresentou narrativas divergentes sobre a origem da caixa contendo os entorpecentes, sem produzir prova minimamente apta a afastar a sua responsabilidade penal.

8. A destinação mercantil das drogas foi evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes, pela presença de balanças de precisão, embalagens, dinheiro fracionado e anotações típicas da contabilidade do tráfico, sendo desnecessária a prova de ato direto de comercialização para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois a expressiva quantidade e variedade das drogas, associadas aos apetrechos de pesagem, embalagens e anotações, indicam dedicação do agente à atividade criminosa, circunstância incompatível com o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

10. Verificada dupla valoração da natureza e quantidade das drogas na primeira e na terceira fases da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena, de ofício, para excluir essa circunstância da primeira fase e considerá-la apenas como fundamento para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em observância ao Tema 712 do Supremo Tribunal Federal.

11. Com o redimensionamento da reprimenda para 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, permanecendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

12.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido, com redimensionamento da pena, de ofício, para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 630 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, em caso de crime permanente, quando amparado em fundadas razões objetivas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima específica, somada à fuga do acusado e à percepção de forte odor de entorpecentes proveniente do imóvel, configura justa causa para o ingresso domiciliar. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de balanças de precisão, dinheiro fracionado e anotações típicas da traficância, comprova a destinação mercantil da droga e autoriza o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 4. A natureza e a quantidade da droga não podem ser valoradas cumulativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STF, RE 1.448.736, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8004545-14.2025.8.05.0154
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela Defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do relator.